Tribunal: STF
Processo: RHC 57159
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
Habeas corpus. Denúncia. Descrição de fato que constitui crime, em tese.
Não se configura falta de justa causa, remediável pelo habeas-corpus, a instauração de processo-crime por via de denúncia em que está devidamente descrito fato tipicamente criminoso. Recurso de habeas corpus desprovido.